Tribunal: TJBA
Processo: 8003416-02.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003416-02.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BENEVAL ADONE BASTOS Advogado(s): HENRIQUE ANTONIO BRITO SANTANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. “AÇÃO DE CONCESSÃO/RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE ACIDENTE DE TRABALHO (APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE/BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA/AUXÍLIO-ACIDENTE).”AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). CONTINUIDADE DO ESTADO INCAPACITANTE. FIXAÇÃO NO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTA PROGRAMADA SEM PRÉVIA PERÍCIA. NECESSIDADE DE EVENTUAL PROCESSO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. APELO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação acidentária em que o segurado requereu o restabelecimento de benefício acidentário, alegando ser portador de moléstias relacionadas ao labor. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, concedendo o benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentário, com termo inicial em 06/06/2025 (data da citação), até a recuperação da capacidade laboral, sem fixar termo final. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal cinge-se a: (i) definir a correta data de início do benefício (DIB), considerando a continuidade da incapacidade laborativa desde a cessação administrativa anterior; e (ii) averiguar a possibilidade de alta programada sem prévia perícia e a necessidade de reabilitação profissional. III. Razões de decidir 3. O apelo é conhecido, não havendo remessa necessária, porquanto a condenação não ultrapassa o limite de 1.000 salários-mínimos (art. 496, §3º, I, CPC). 4. O laudo pericial atestou a incapacidade total e temporária do segurado, decorrente de moléstias ocupacionais, com possibilidade de reabilitação após tratamento médico e fisioterápico. 5. O conjunto probatório evidencia que a incapacidade não cessou após o término do benefício anterior, devendo o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária acidentário retroagir ao dia seguinte à cessação administrativa (03/12/2024). 6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a fixação do termo inicial deve coincidir com a data de cessação indevida do benefício anterior, quando comprovada a continuidade da incapacidade. 7. É vedada a fixação de alta programada sem prévia reavaliação médica, devendo eventual cessação do benefício ocorrer somente após nova perícia realizada pelo INSS. 8. Constatada a possibilidade de reabilitação para outra atividade, o segurado deve ser submetido ao processo de reabilitação profissional, com manutenção do benefício até sua conclusão. IV. Dispositivo e tese 9. Remessa necessária não conhecida. Apelo conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. “A data de início do benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentário deve coincidir com o dia seguinte à cessação administrativa, quando comprovada a continuidade da incapacidade laborativa; 2. É vedada a cessação automática do benefício de auxílio por incapacidade temporária sem prévia perícia médica, devendo o benefício ser mantido até a conclusão do processo de reabilitação profissional ou a recuperação da capacidade laboral.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 496, § 3º, inciso I; 223; 85, § 3º; 1026, §2º; Lei 8.213/91, arts. 59, 62 e 89; Emenda Constitucional 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ , REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019; STJ - AREsp: 1775086 SC 2020/0269785-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021; AREsp: 1734777 SC 2020/0188698-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/12/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020; REsp 1.495.146/MG (Tema 905); TJBA, Apelação / Reexame Necessário ,Número do Processo: 0306431-60.2013.8.05.0113,Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO,Publicado em: 01/07/2020; TJ-BA - APL: 80076960620188050001 VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO, Relator: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2023; Classe: Apelação,Número do Processo: 0383667-36.2013.8.05.0001,Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE,Publicado em: 10/11/2022; TRF-3 - ApelRemNec: 59729707220194039999 SP, Relator: Desembargador Federal MARIA LUCIA LENCASTRE URSAIA, Data de Julgamento: 16/04/2020, 10ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 23/04/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de remessa necessária e apelação cível nº 8003416-02.2025.8.05.0080, sendo apelante Beneval Adone Bastos e, apelado, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não conhecer da remessa necessária, conhecer e dar provimento ao apelo da parte autora, na esteira do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator